Tribunal: TJBA
Processo: 8064377-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064377-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: WALMIR QUEIROZ MACEDO

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DISPENSA A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre, de forma explícita e fundamentada, o desacordo com os fundamentos específicos da decisão objurgada, correlacionando suas razões recursais com os motivos determinantes do
decisum
recorrido.

In casu
, a decisão agravada fundamentou-se na preclusão da discussão sobre o valor objeto do cumprimento de sentença, por não observância do disposto no art. 535, IV, §2º, do CPC, enquanto as razões recursais limitaram-se a discutir a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

A alegação de se tratar de matéria de ordem pública não dispensa o recorrente de observar os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Verificada a ausência de dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, correta a aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo interno nº 8064377-23.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
MUNICÍPIO DE IAÇU
e como agravado
WALMIR QUEIROZ MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA